Tribunal: TJSP
Processo: 2384896-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de cobrança - foro de eleição – decisão reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo - impossibilidade - competência territorial e, portanto, relativa - necessária arguição pela parte contrária - Súmulas nos 33 do STJ, e 77 do Órgão Especial do TJSP - agravo provido.